Tribunal: TJSP
Processo: 1044645-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva "ad causam" da Empresa Ré. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com vaga de garagem entregue com metragem a menor. Legitimidade passiva configurada. Responsabilidade solidária entre os Fornecedores. Inteligência do parágrafo único, do artigo 7o e 25, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva "ad causam" da Empresa Ré. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com vaga de garagem entregue com metragem a menor. Legitimidade passiva configurada. Responsabilidade solidária entre os Fornecedores. Inteligência do parágrafo único, do artigo 7o e 25, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de inépcia da Exordial em sede de Contrarrazões recursais afastada. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Causa madura para Julgamento (art. 1.013, § 4o do CPC). Necessidade de prova técnica ou instrutória não demonstrada. Área com gramado subsequente à vaga do Autor que deve ser considerada área privativa e integrante da metragem total. Espaço, ademais, que não implica na inutilidade ou redução do uso da área para o fim designado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" da Ré e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação, condenando o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044645-53.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CARLOS RENAN MILARE DE MENEZES, é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÃOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044645-53.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 13324
APELAÇÃO CÍVEL No: 1044645-53.2019.8.26.0576
APELANTE: CARLOS RENAN MILARE DE MENEZES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: MRV MRL XVI INCORPORAÇÃOES LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MM. JUIZ “A QUO”: RICARDO DE CARVALHO LORGA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” da Empresa
Ré. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária
com vaga de garagem entregue com metragem a menor.
Legitimidade
passiva
configurada.
Responsabilidade
solidária entre os Fornecedores. Inteligência do parágrafo
único, do artigo 7o e 25, do Código de Defesa do
Consumidor. Preliminar de inépcia da Exordial em sede de
Contrarrazões recursais afastada. Aplicação, na hipótese, do
prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do
Código Civil. Causa madura para Julgamento (art. 1.013, §
4o do CPC). Necessidade de prova técnica ou instrutória não
demonstrada. Área com gramado subsequente à vaga do
Autor que deve ser considerada área privativa e integrante
da metragem total. Espaço, ademais, que não implica na
inutilidade ou redução do uso da área para o fim designado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar o
reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” da Ré
e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação, condenando
o Autor no pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais), observada a gratuidade.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
231/233 que, nos Autos de “Ação Indenizatória”, julgou extinto o Processo sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” da Parte Ré.
Ante a sucumbência, condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observando-se a gratuidade
processual concedida nos Autos.
Inconformado, apela o Autor (fls. 236/243), sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044645-53.2019.8.26.0576 -Voto no
3
síntese, que no caso em tela não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad
causam” da Ré, pois é patente que a Apelada participou da cadeia de fornecimento
do produto e integra o mesmo grupo econômico da Empresa a qual firmou o
Contrato de Compra e Venda.
Assevera ser aplicável a “Teoria da Aparência” para reconhecer-se
a legitimidade passiva da Empresa, pois para o consumidor a negociação foi feita
com a Construtora, ora Apelada, a qual emprestou sua solidez e reputação no
Mercado para garantir a obra e assegurar as vendas aos consumidores.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 247/262).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto comporta parcial provimento.
Cuida-se de “Ação Indenizatória” proposta por “CARLOS RENAN
MILARE DE MENEZES” em face de “MRV MRL XVI INCORPORAÇÃOES
LTDA”, objetivando, em suma, a procedência da Ação para condenar a Empresa Ré
a restituir o valor pago pela área excedente, no valor de R$ 5.605,65 (cinco mil,
seiscentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Com efeito, respeitado entendimento diverso, não há que se falar
em ocorrência de ilegitimidade passiva “ad causam” da Apelada.
As Empresas que constituem grandes grupos se desmembram em
outras Empresas, e nem por isso se desligam.
Se uma Empresa consta no Instrumento Contratual quando poderia
ou deveria ser outra, nenhuma consequência prejudicial pode haver para o
consumidor.
A responsabilidade solidária das Empresas integrantes da Cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044645-53.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Consumo continua hígida.
Ademais, existe solidariedade de todos os envolvidos na cadeia de
prestação serviços, os quais efetivamente respondem pelos vícios e danos
decorrentes da referida atividade, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18, 19 e
25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta
Colenda Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença terminativa, com
fundamento no art. 485, I, do CPC/15. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Participação da Empresa na relação jurídica, tornando-a
responsável perante os consumidores. Recorrida é parceira
comercial da Empresa constante do Contrato e assim se apresenta
no Mercado de Consumo. Inteligência do parágrafo único, do art.
7o; arts. 18, 19 e parágrafos do art. 25, CDC. Sentença anulada.
DEMAIS
PRELIMINARES
APRESENTADAS
EM
CONTESTAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §2o, do CPC/15 (...)”.
(Apelação Cível no 1022847-36.2019.8.26.0576; Relatora: Des.
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 01/04/2020).
Logo, reconhecida a legitimidade passiva “ad causam” da Ré,
indevida a extinção do Processo sem resolução do mérito.
Todavia, desnecessário o retorno dos Autos à Origem.
A Ação está madura para Julgamento nos termos do artigo 1.013,
§4o, do Código de Processo Civil.
Para a solução do Feito não se verifica necessário o
aprofundamento probatório, pois a apuração pericial da diferença de metragem
alegada pelo Autor não se mostra pertinente, como se verá mais adiante.
De início, não há que se falar em inépcia da Inicial arguida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044645-53.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Apelada, isto porque o pedido é certo e determinado, bem como a peça inaugural
atendeu plenamente aos requisitos legais especificados nos artigos 319 e 320 do novo
Diploma Processual Civil, se encontrando instruída com documentos que dão suporte
à pretensão, e apresenta na descrição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido,
um encadeamento lógico entre tais fatos descritos, a causa de pedir e o pedido,
possibilitando a compreensão do objetivo a ser alcançado por meio da prestação
jurisdicional postulada, cabendo lembrar a dicção da Jurisprudência, no sentido de
que “a Petição Inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresentar
tal gravidade que impossibilite a defesa do Réu, ou a própria prestação
jurisdicional” (REsp no 193.100/RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 15.10.2001). E
esta não é a hipótese dos Autos.
Por outro lado, não merece prosperar a alegação de ocorrência de
decadência, suscitada em sede de Contrarrazões pela Apelada, pois o direito à
indenização por vício na obra não se sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa)
dias estabelecido no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que
diz respeito ao direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação no
produto durável, tampouco se submete ao prazo decadencial de 01 (um) ano previsto
no artigo 501 do Código Civil, que se refere ao direito de requerer a complementação
da obra ou o abatimento proporcional ao preço.
Neste contexto, vislumbra-se que o prazo a ser considerado no caso
vertente é o de prescrição, previsto no artigo 205 do Código Civil, já que o Autor
pretende obter indenização por perdas e danos, o que não se operou na hipótese, eis
que as chaves do Imóvel foram entregue ao Apelante em 16/10/2018 (fl. 113/115).
No mérito, a Ação deve ser julgada improcedente.
Da análise do conjunto probatório trazido aos Autos, igualmente
não se infere que tenha ocorrido venda em metragem menor do que aquela
prometida.
Em sentido diverso do quanto alegado pelo Requerente, a área
subsequente à sua vaga de garagem não pode ser considerada como gramado de uso
coletivo do Condomínio, sendo nitidamente área permeável integrante de sua área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044645-53.2019.8.26.0576 -Voto no
6
privativa, como, inclusive, descreve o Memorial Descritivo.
Tem-se que consta do referido Memorial que o estacionamento
“Será em piso cimentado e/ ou grama e/ou piso intertravado permeável e/ou
asfalto” (fls. 117/125).
Desta forma, a construção seguiu a forma prevista no Memorial.
Ademais, ainda considerando a área do solo permeável, o Autor
ainda possuí área de aproximadamente 10,07 m2 para o uso, o que evidencia a plena
utilidade do local para o fim a que se destina, especialmente interpretando-se a
execução do Pacto de acordo com os usos e costumes que permeiam esta espécie de
Contrato.
Neste sentido, oportuno colacionar recente Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL (...) Pretensão de ressarcimento
pela entrega de Imóvel com metragem de garagem inferior ao
prometido. Compra e venda com indicação de tamanho, mas
acompanhada de memorial descritivo que permitia a sua
consideração, como área privativa, com cimento e/ou área
permeável. Inviabilidade de se confundir o gramado a ser
calculado na área da garagem com aquele constante de jardins
da área comum. Ausência de comprovação de inutilidade com
qualquer vício que impeça ou dificulte o uso regular do bem,
sendo certo, ainda, que não há indicação de qualquer utilidade
coletiva do condomínio sobre o espaço permeável das vagas de
garagem
Recurso
improvido.”
(Apel.
n°
1049020-34.2018.8.26.0576 Rel. Álvaro Passos - São José do Rio
Preto 14/05/2020).
Diante de tudo o exposto, inexistindo culpa da Parte Requerida, não
há que se falar em dever de indenizar.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044645-53.2019.8.26.0576 -Voto no
7
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” da Ré e, por
conseguinte, julgar improcedente a Ação, condenando o Autor no pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), observada a gratuidade.

PENNA MACHADO
Relatora